Tribunal: STF
Processo: ARE 1361872
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. INDENIZAÇÃO. NEXO CAUSAL. CULPA IN ELIGENDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TEMA N. 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Responsabilidade Civil – Dano Extra patrimonial – Obstetrícia – Esquecimento de restos placentários na cavidade uterina – Negligência médica de cautelas de profilaxia no arremate de parto normal – Tecido desvitalizado que deflagrou processo infecioso puerperal grave e hemorragia intensiva – Risco real de vida por sepse debelado em tempo mediante procedimento de curetagem realizado em regime de urgência, entretanto, comprometida irreversivelmente a fertilidade em mulher jovem – Sentença de improcedência reformada – recurso de apelação provido” (fl. 159, vol. 2). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 186 e 199, vol. 2). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que “não sendo servidor público o médico responsável pelo parto, não há qualquer razão de direito para a condenação envolver solidariamente o ente público municipal recorrente (…) e sendo o parto realizado da Irmandade Misericórdia de Sertãozinho, não há qualquer razão de direito para o ente público responder solidariamente pela condenação” (fl. 220, vol. 2).



    Sustenta que “a par da perícia médica realizada nos autos ter de forma expressa e categórica afastado qualquer relação entre o quadro infeccioso e o procedimento médico adotado por ocasião do parto realizado na recorrida, ficando esclarecido que a infecção teve causa estranha a qualquer conduta médica, inexistindo qualquer relação, o V. Acórdão, estranhamente, adotou seara diversa, entendendo ser o caso de condenação, sem ao menos se lastrear em algum elemento técnico existente nos autos e quiçá na prática médica. (…)



    Porém, não é assegurado ao julgador, simplesmente afastar-se da prova técnica realizada, sem justificar as razões que o levaram a não considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito” (fls. 220-221, vol. 2).



     



    Pede o “provimento do presente recurso extraordinário, a fim de se reformar o V. Acórdão atacado, adotando-se novo Decisório para a hipótese em julgamento, de forma a se afastar a condenação imposta ao ente público municipal, ou alternativamente, que o V. Acórdão seja anulado, para fim de realização de nova perícia, assegurando-se a utilização pela parte do contraditório e ampla defesa” (fls. 222-223, vol. 2).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal (fl. 65, vol. 3).



    O agravante argumenta que “o ente público agravante apresentou embargos de declaração para fim de prequestionamento, permanecendo silente o V. decisório, sendo certo que a violação constitucional apontada no apelo extraordinário partiu da edição do V. Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça paulista” (fl. 69, vol. 3).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



      4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Ainda que fosse possível superar a ausência de prequestionamento, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “Quadra destacar que o caso em apreço não se deixa possuir de absolutamente nenhuma complexidade pericial e, como equivocadamente suposto, não se equipara a erro médico em sua exata compreensão clínica, delineando-se, contudo, como negligência do profissional da medicina quanto a, no momento de arremate do ato, toldá-lo por medidas elementares de assepsia, indeclináveis tanto para o caso específico de parturição normal, quanto, em sentido geral, para outros procedimentos assimiláveis como cirúrgicos, as quais, de regra, integram a pauta de ação prática de todo agente sanitário, seja ele graduado ou não. (…)



    Exceto por alguns aspectos meramente descritivos, o laudo pericial não atendeu à finalidade analítica para a qual concebido, nele se podendo divisar desvio de objeto. (…)



    Inequívoco que o ilícito culposo aqui esgrimido resultou da exclusiva capacidade de autodeterminação pessoal do médico, havendo ele de igualmente responder até pelo imperativo de uma justa distribuição dos encargos oficiais, mas isto não se traduz em anistia nem irresponsabilização do Poder Público, sancionado pela culpa in eligendo porquanto a este cabe o processo de contratação, que se pressupõe inspirado no critério da melhor capacitação técnica” (fls. 161-168, vol. 2 – grifos nossos).



      Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem implica o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.128.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.082.527-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Falha no atendimento hospitalar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.079.575-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.10.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 931.825-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2016). 



    7. A alegação de desrespeito ao contraditório e à ampla defesa pelo não acolhimento da prova pericial não merece prosperar, pois está assentado na legislação vigente e na pacífica jurisprudência dos Tribunais pátrios caber ao juiz da causa o exame da suficiência e da eventual necessidade de dilação probatória.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 639.228, Tema n. 424, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral dessa questão, nos seguintes termos: 



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 31.8.2011). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora